Tribunal: TJMT
Processo: 1007674-76.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007674-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GLOBAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.111.120/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), CENTRO OESTE MALHAS LTDA - CNPJ: 01.934.899/0001-82 (APELANTE), RR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 07.054.098/0001-09 (APELANTE), RUBENS SANTIAGO SANTOS - CPF: 493.577.439-87 (APELANTE), ANDIARA SANTIAGO SANTOS - CPF: 493.428.519-91 (APELANTE), CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.084.692/0001-70 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 387.162.752-68 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

GLOBAL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME

APELANTE(S):

RR COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

APELANTE(S):

RUBENS SANTIAGO SANTOS

APELANTE(S):

ANDIARA SANTIAGO SANTOS

APELADO(S):

CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA – EPP

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO. EMISSÃO DE GUIAS FISCAIS FALSAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. SÚMULA 341 DO STF. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais proposta por empresas e seus representantes contra escritório de contabilidade, em razão de fraudes praticadas por funcionário da ré que emitiu guias fiscais falsas, solicitou valores para suposto pagamento junto à SEFAZ/MT e apropriou-se indevidamente das quantias recebidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o escritório de contabilidade (empregador) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos clientes em decorrência de fraude praticada por seu funcionário, que emitiu guias fiscais falsas e apropriou-se dos valores destinados ao pagamento de tributos estaduais; e (ii) em caso positivo, como deve ser fixada a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, nos termos do art. 932, III, do CC/2002 e da Súmula 341 do STF, que estabelece ser presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.

4. A fraude perpetrada pelo funcionário do escritório de contabilidade somente foi possível porque este atuava legitimamente investido de funções típicas da atividade contábil, utilizando-se da estrutura empresarial, e-mail corporativo e acesso às informações fiscais confidenciais dos clientes, configurando nexo funcional entre a conduta ilícita e as atividades desempenhadas.

5. A emissão de recibos detalhados pelos autores, contendo referências específicas a notificações fiscais, procedimentos administrativos, TAD’s, e/ou notas fiscais, acompanhados dos DAR’s (documentos de arrecadação) correlatos, com as respectivas autenticações eletrônicas de pagamento, demonstra a boa-fé dos apelantes e afasta a hipótese de conluio, sendo incompatível com a lógica da experiência presumir que alguém que pretenda fraudar o fisco produza voluntariamente documentos que registram os valores pagos.

6. As respostas oficiais da SEFAZ/MT, confirmando a inexistência das guias que supostamente teriam sido quitadas, comprovam a materialidade da fraude praticada pelo preposto da empresa contábil, caracterizando falha na prestação de serviços decorrente da ausência de controle, supervisão e vigilância sobre os atos do funcionário.

7. O
quantum debeatur
deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, considerados os valores dos
DAR’s
, que contam com a respectiva autenticação eletrônica de pagamento, e que não se encontram relacionados nos Lançamentos nas contas correntes SEFAZ e na Relação de TAD’s dentre os débitos tributários/fiscais baixados perante a fisco estadual em função do pagamento, observada a prescrição quinquenal contada retroativamente do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O escritório de contabilidade responde objetivamente pelos danos causados aos clientes em decorrência de fraude praticada por seu funcionário que, valendo-se da estrutura empresarial e do acesso a informações fiscais confidenciais, emitiu guias falsas e apropriou-se indevidamente de valores destinados ao pagamento de tributos. 2. A responsabilidade civil do empregador pelos atos de seus empregados, nos termos do art. 932, III, e art. 933 do CC/2002 e da Súmula 341 do STF, independe da demonstração de culpa direta, bastando o vínculo funcional e a relação entre a conduta ilícita e o exercício do trabalho. 3. O
quantum debeatur
há de ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, devendo corresponder ao somatório dos valores dos
DAR’s pagos (autenticação eletrônica de pagamento), e que não se encontram relacionados nos Lançamentos nas contas correntes SEFAZ e na Relação de TAD’s dentre os débitos tributários/fiscais baixados perante a fisco estadual em função do pagamento, observada a prescrição quinquenal contada retroativamente do ajuizamento da ação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GLOBAL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME

APELANTE(S):

RR COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

APELANTE(S):

RUBENS SANTIAGO SANTOS

APELANTE(S):

ANDIARA SANTIAGO SANTOS

APELADO(S):

CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GLOBAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME E OUTRO(S)

contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais
n. 1007674-76.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narram as recorrentes que se trata de empresas que atuavam no ramo de confecções, franqueadas da marca
Hering Store
, e que por muitos anos – de 1996 a junho de 2015 – mantiveram uma relação profissional contínua e estável com a empresa ré, que contrataram para assumir gestão contábil e fiscal integral do grupo, mantendo sob sua guarda os documentos, declarações e guias de recolhimento de tributos estaduais.

Relatam que, a partir de 2009, passaram a ser atendidas pelo funcionário da ré, de nome
Pedro Marivaldo Corrêa França
, o qual, valendo-se da estrutura da empregadora, de e-mail corporativo institucional e de acesso aos sistemas fiscais e informações confidenciais, passou a emitir e lhes encaminhar guias de recolhimento falsas, solicitando regularmente dos apelantes os respectivos valores, em espécie, para que pudesse efetivar o suposto pagamento junto à SEFAZ/MT.

Registram que, confiando na lisura da relação contratual e na credibilidade da empresa contábil, passaram a atender as solicitações do aludido empregado, mediante o repasse contínuo de valores em espécie diretamente a ele,

ocasião em que emitiu “recibos próprios”, nos quais constavam o número das notificações fiscais correlatas e os valores exatos das respectivas “guias” apresentadas, demonstrando inequívoca boa-fé e a intenção legítima de adimplir suas obrigações tributárias.

Anotam que, com o passar dos anos, estranhando o aumento significativo dos
Termos de Apreensões e Notificações
direcionados às empresas dos apelantes, seus representantes se reuniram com agentes da SEFAZ/MT, oportunidade em que foi constatada que a maioria dos Termos de Apreensão e Depósito, das Notificações de irregularidades e das Taxas nunca sequer existiram, tendo sido falsificadas por
Pedro Marivaldo
, o que ensejou o ajuizamento da presente ação para buscarem a devida reparação pelos danos materiais que experimentara em função do ocorrido.

Inconformadas com a improcedência da demanda, sustentam o juízo presumiu a existência de conluio entre os apelantes e o funcionário da ré, sem qualquer base fática ou documental que sustentasse tal hipótese, em flagrante violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, que impõem ao julgador o dever de analisar e valorizar todas as provas constantes dos autos.

Afirmam que nenhum documento, testemunho ou prova pericial ampara a hipótese de conluio, construída de forma puramente especulativa a partir da versão unilateral, de modo a evidenciar que ao adotá-la, a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, afastando a aplicação do regime jurídico correto da responsabilidade civil do empregador, que é objetiva, conforme consagrado na Súmula 341 do STF e normatizado no art. 932, III, do CC/2002.

Argumentam que
Pedro Marivaldo
agiu no estrito exercício das atribuições que lhe competia, quais sejam, a comunicação com a SEFAZ/MT, emissão de guias fiscais, acompanhamento de notificações e repasse de informações às empresas clientes, de maneira que a fraude somente foi possível porque a própria empresa contábil lhe conferiu acesso institucional, e-mail corporativo e autoridade funcional para representá-la perante seus clientes, revelando sua clara culpa
in vigilando
e
in elegendo
.

Ressaltam que, de acordo com o STJ, em casos tais, a culpa da empregadora é presumida e a única forma de afastá-la é pela comprovação efetiva de que adotou todas as medidas preventivas e fiscalizatórias (mecanismos internos de controle, supervisão ou auditoria) sobre as condutas de seus empregados.

Asseveram que as apelantes não efetuaram os pagamentos dos valores ao preposto da demandada por sua conta e risco como alegado pela defesa, mas por conta de uma relação de confiança com ela estabelecida há muitos anos, mesmo porque,
época dos fatos, era comum e amplamente conhecido o funcionamento de postos bancários dentro da SEFAZ/MT, nos quais se realizavam pagamentos de guias fiscais em espécie, com baixa automática nos sistemas.

Ressaltam que as respostas oficiais da SEFAZ/MT confirmaram a inexistência das guias que supostamente teriam sido quitadas, demonstrando que os documentos entregues pela apelada eram falsificações elaboradas dentro de sua própria estrutura, utilizando-se de seus equipamentos, endereços eletrônicos institucionais e credibilidade profissional.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da apelada pelos atos de seu preposto, com vistas a condená-la pelos danos materiais que lhe foram causados, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões de ID. n. 331162001, pugna a ré pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

No caso em análise, é incontroverso que o Sr.
Pedro Marivaldo
era funcionário da empresa ré à época dos fatos narrados na inicial, atuando como escriturário fiscal responsável por acompanhar as demandas fiscais das empresas autoras. Ou seja, representava e era o rosto da empresa requerida perante os autores.

E nesta condição, além de ter acesso a sistemas fiscais e informações confidenciais dos clientes,
Pedro Marivaldo
utilizava-se de e-mail corporativo, inclusive com o timbre do nome e logotipo da ré, para tratar das questões fiscais e tributárias das empresas demandante perante a Fazenda estadual.

E são exatamente os inúmeros e-mails de IDs. ns. 331161878, 331161873, 331161865, 331161858, 331161854, 331160445, 331161946, 331161945, 331161944, 331161943, 331161942, 331161940, 331161939, 331161870 que nos permite inferir que o(s) representante(s) das empresas autoras entregavam dinheiro em espécie a
Pedro Marivaldo
para que este pudesse efetuar o pagamento de obrigações tributárias e/ou fiscais, assim como o processamento e acompanhamento da tramitação de procedimentos administrativos, e a busca de vantagens fiscais junto à autoridade fazendária. Senão vejamos:

ID. n. 331161878 - Pág. 65, 67 e 71

ID. n. 331161873 - Pág. 48 e 57

ID. n. 331161858 - Pág. 32:

ID. n. 331161854 - Pág. 3:

Assim, natural que essa prática, reiterada ao longo de anos, gerasse nos representantes das autoras a justa e natural confiança no trabalho de
Pedro
, mesmo por que, conforme se pode depreender dos documentos de IDs. ns. 331161852; 331161853; 331161856; 331161857; 331161860; 331161861; 331161862; 331161863; 331161864; 331161867; 331161868; 331161869; 331161870; 331161871; 331161872; 331161875; 331161876 e 331161877, o referido representante da ré sempre apresentava o documento/guia de arrecadação (DAR) trazendo sempre no Campo das
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
números de TAD’s, Notas Fiscais, da Notificação e/ou do procedimento administrativo, com o registro eletrônico da autenticação do pagamento bancário aposto na parte inferior do documento, como, por exemplo, os DAR’s de ID. n. 331161867 - Pag. 7 e 9

Em um contexto como este, no qual o contribuinte entrega o valor em espécie e obtém do seu contador um comprovante de quitação da obrigação tributária, parece curial imaginar que a confiança exsurja naturalmente.

Afinal, apenas “
a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável
. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e.
In

TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

O fato, porém, é que na hipótese dos autos, essa confiança foi traída por
Pedro
e, consequentemente, por sua empregadora.

É o que se pode constatar dos três despachos de ID. n. 331161961 - Pág. 5; ID. n. 331161962 - Pág. 22, e ID. n. 331161963 - Pág. 13 da lavra da CPAT – Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT, as dezenas, senão centenas de DAR (Documentos de arrecadação) juntados nos de IDs. ns. 331161852; 331161853; 331161856, 331161853; 331161860; 331161861; 331161862; 331161863; 331161864; 331161867; 331161868; e 331161869, e que trazem as empresas autoras na condição de “CONTRIBUINTE”, sequer foram encontrados na base de dados do sistema de Arrecadação da SEFAZ/MT.

Noutras palavras: ao que tudo indica, o Sr.
Pedro Marivaldo
fabricou dezenas ou centenas de documentos de arrecadação em questão, já que a Fazenda Pública Estadual, possível beneficiária de tais recolhimentos, não encontrou qualquer adimplemento correlato aos números dos documentos neles citados.

Aliás, exatamente em razão dos fatos narrados na inicial, o Sr.
Pedro Marivaldo
foi denunciado pelo
Ministério Público Estadual
como incurso na prática do crime estelionato em continuidade delitiva (art.171, caput c/c art. 71, ambos do CP, contra cinco vítimas e, apesar de a denúncia ter sido recebida pela decisão de ID. n. 69596553 - Pág. 23/26, dando azo à abertura da Ação Penal n. 0024492-54.2017.8.11.0042, esta se encontra atualmente suspensa na forma do art. 366 do CPP, por se encontrar em local desconhecido.

Exatamente por essa razão é que a sentença se revela absolutamente desacertada, devendo as autoras serem reparadas pelos danos experimentados.

É justamente nesse contexto que exsurge evidente o desacerto da sentença apelada.

Isso porque, para chegar à conclusão de que a demanda merecia um veredito de improcedência, o julgador singular partiu, de forma incomum, da presunção de um possível conluio entre o Sr.
Pedro Marivaldo
e os representantes das autoras para obter vantagens ilícitas perante o fisco estadual, sem que a documentação juntada aos autos traga uma só evidência nesse sentido.

Nesse viés, há de prevalecer a regra jurídica segundo a qual boa-fé se presume, ao passo que a má-fé precisa ser comprovada.

Logo, sendo o conluio um desdobramento da má-fé, a sua constatação necessita de evidências mínimas, não podendo escorar-se em meras conjecturas.

O simples fato de os representantes das autoras entregarem valores em espécie a
Pedro
, para que, com o pagamento em dinheiro, esse conseguisse possíveis descontos perante a autoridade fazendária estadual não significa, de per si, que as apelantes almejassem, de antemão, obter vantagens espúrias.

Ademais, o que sobreleva no caso são os DAR’s, documentos e/ou guias de arrecadação, na medida que trazem na parte inferior do documento os registros eletrônicos da autenticação do pagamento bancário aposto na parte inferior do documento, típicos de pagamentos na boca do caixa da agência bancária.

A propósito, tudo indica que os pagamentos foram procedidos dessa maneira exatamente para dificultar a identificação do beneficiário da respectiva operação. Afinal, o pagamento do documento no caixa eletrônico geraria a emissão de um comprovante que já traz quem é o beneficiário do pagamento.

Afinal, como bem pontuou a parte autora nas razões de seu apelo,
“incompatível com a lógica da experiência e com as regras da boa-fé imaginar que alguém que pretenda fraudar o fisco produza voluntariamente documentos que registram, por iniciativa própria, os valores pagos e a identificação das notificações fiscais correspondentes”
.

Imperioso ressaltar, ainda dentro desta lógica elementar, que o simples fato de não haver um documento capaz de evidenciar rastro bancário da saída do dinheiro das contas bancárias das autoras com o ingresso no patrimônio dos beneficiários das aludidas DAR’s em nada fustiga a presunção de que o pagamento foi efetivamente efetuado pelos apelantes.

Afinal, com a mais absoluta certeza, não foi o Sr.
Pedro Marivaldo
. Tivesse sido ele o pagador, certamente não teria tomado rumo desconhecido (fugido), tampouco deixaria de se defender da ação penal que é movida em seu desfavor.

Assim, sendo evidente que o Sr.
Pedro Marivaldo
causou prejuízos (danos materiais) às autoras, a corresponsabilização da sua empregadora pelo evento danoso é medida que se impõe.

Isso porque, além de o inciso III do art. 932 do CC/2002 anunciar a responsabilidade do empregador pelos atos seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir, a norma do art. 933 do mesmo Código prescreve que essa responsabilização se opera independentemente da comprovação de culpa do patrão.

Tais normas, a bem da verdade, replicam a orientação da Súmula 341 do STF, segundo a qual, “
é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.
”

Por fim,

a extensão do
quantum debeatur
haverá de ser apurada em liquidação de sentença devendo o referido valor corresponder ao somatório dos valores das citadas DAR’s anexadas nos IDs. ns. 331161852; 331161853; 331161856; 331161857; 331161860; 331161861; 331161862; 331161863; 331161864; 331161867; 331161868; 331161869; 331161870; 331161871; 331161872; 331161875; 331161876 e 331161877, que contam com a respectiva autenticação eletrônica de pagamento, e que não se encontram relacionados nos Lançamentos nas contas correntes SEFAZ

das empresas
RR COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME
(ID. n. 331161850);
GLOBAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME
(ID. n. 331160449); e
CENTRO OESTE MALHAS LTDA
(ID. n. 331160448) e com a Relação de TAD’s de ID. n. 331160447, dentre os débitos tributários/fiscais baixados perante a SEFAZ em função do pagamento.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

(a) reconhecer responsabilidade objetiva da apelada pelos atos de seu preposto
Pedro Marivaldo
;

(b) condenar a apelada a indenizar as apelantes pelos danos materiais causados às autoras, serem apurados em liquidação de sentença, devendo o referido
quantum debeatur
corresponder ao somatório dos valores das citadas
DAR’s
anexadas nos IDs. ns. 331161852; 331161853; 331161856; 331161857; 331161860; 331161861; 331161862; 331161863; 331161864; 331161867; 331161868; 331161869; 331161870; 331161871; 331161872; 331161875; 331161876 e 331161877, que contam com a respectiva autenticação eletrônica de pagamento, e que não se encontram relacionados nos
Lançamentos nas contas correntes
SEFAZ

das empresas
RR COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME
(ID. n. 331161850);
GLOBAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME
(ID. n. 331160449); e
CENTRO OESTE MALHAS LTDA
(ID. n. 331160448) e com a Relação de TAD’s de ID. n. 331160447 dentre os débitos tributários/fiscais baixados perante a SEFAZ/MT em função do pagamento, observada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento, tal como reconhecido na decisão saneadora de ID. n.
331161969;

(c) determinar que os valores pagos em cada uma das citadas DAR’s, e que ainda não foram baixados no Sistema de Arrecadação da SEFAZ/MT “por pagamento”, sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso até a data da citação, quando, sobre todos esses valores que somam o
quantum
exequendo, passará a ser computada a Taxa SELIC; e

(d) inverter o ônus de sucumbência, pelo que condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026